Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Ao compulsar os autos, constata-se que a pretensão mandamental está prejudicada, haja vista que restou satisfeita, conforme noticiado no ID Num. 41983250 - Pág. 1 e ID Num. 42115504 - Pág. 1, não mais havendo necessidade e utilidade da prestação jurisdicional reclamada. Quadra dizer, sobreveio a perda superveniente do objeto da impetração, o que autoriza o Relator, através de decisão unipessoal, a decretar a extinção do processo, conforme o disposto o artigo 87, XIII, do RGITJDF. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e artigo 87, XIII, do RGITJDF, com a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator